Tribunal: TJMT
Processo: 1003847-66.2021.8.11.0004
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003847-66.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[WANDERLAN WILLITAN SANTOS - CPF: 031.102.071-25 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VILMA FOSTINA LOPES - CPF: 009.975.941-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL
. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação
criminal interposta contra sentença que condenou
o apelante
por crime de ameaça (art. 147,
caput
, do CP), praticado contra a ex-companheira e a sogra, no contexto de violência doméstica e familiar (art. 61, II, “f”, do CP c/c art. 5º, II e III, da Lei nº 11.340/2006). A pena foi fixada em 5 meses e 4 dias de detenção, em regime aberto, cumulada com indenização por danos morais no valor de R$ 1.412,00 para cada vítima.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu é atípica por ausência de dolo em razão de embriaguez; (
ii
) avaliar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal; (
iii
) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais
e,
(
iv
) determinar se é possível a isenção das custas processuais.

III. Razões de decidir

3.
O conjunto probatório, composto por depoimentos firmes e coerentes das vítimas e de testemunhas, confirma que o réu proferiu ameaças de morte em tom alterado e agressivo, gerando fundado temor, o que caracteriza o crime de ameaça.

4.
A embriaguez voluntária, resultante de consumo consciente de álcool, não exclui o dolo nem a culpabilidade do agente, conforme previsto no art. 28, II, do Código Penal.

5.
A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, diante da motivação torpe revelada pela negativa do réu em aceitar o fim do relacionamento, comportamento que representa maior reprovabilidade
da conduta imputada
.

6.
A indenização por danos morais é cabível nos crimes regidos pela Lei Maria da Penha, conforme o Tema 983 do STJ, sendo suficiente o pedido expresso formulado na denúncia, independentemente de instrução probatória.

7.
A análise da hipossuficiência para isenção das custas processuais deve ser feita na fase de execução penal, nos termos do art. 804 do CPP e da jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1.
A embriaguez voluntária não afasta o dolo nem a responsabilidade penal do agente.
2.
A pena-base pode ser exasperada quando a motivação do crime revela maior grau de reprovabilidade, como o inconformismo com o fim do relacionamento.
3.
É cabível a fixação de indenização por danos morais nos crimes de violência doméstica, desde que haja pedido expresso, ainda que sem instrução probatória.
4.
A isenção de custas processuais deve ser analisada pelo
juízo da execução penal
, após apuração da hipossuficiência.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Regime de Cooperação - Terceira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Terceira Câmara Criminal
-
Regime de Cooperação - Portaria 808/2025-PRES

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003847-66.2021.8.11.0004

APELANTE: WANDERLAN WILLITAN SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por WANDERLAN WILLITAN SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que
, nos autos de ação penal,
o condenou pela prática do crime de ameaça, previsto no
caput
do art. 147 do Código Penal, cometido contra duas vítimas, com incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, combinada com os arts. 5º, II e III, da Lei nº 11.340/2006, fixando-lhe a pena de 5 (cinco) meses e 4 (quatro) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) para cada vítima.

O apelante
sustenta, em síntese
: 1)
a atipicidade da conduta, por ausência de dolo e em razão do estado de embriaguez; 2) a inexistência de ameaça concreta capaz de causar temor às vítimas; 3) a ausência de fundamentação idônea
para fixação da pena-base acima do mínimo legal
; 4) o descabimento da indenização fixada e
,
5) a necessidade de isenção do pagamento de custas processuais, em razão da hipossuficiência econômica
.

Requer o provimento para que seja absolvido.

Subsidiariamente,
pretende
a redução da pena-base, o afastamento ou a redução do valor da indenização por danos morais e a isenção das custas processuais (ID 260403792).

A 3ª Promotoria de Justiça Criminal da Barra do Garças pugnou
pelo desprovimento recurso
(
ID
260403796
)
.

A
i. 2ª
Procuradoria de Justiça

Criminal, em descompasso com o órgão ministerial de primeiro grau,
exarou parecer pelo
parcial provimento do
apelo
, tão somente para afastar a condenação em reparação de danos morais
(
ID

269659794
)
.

Relatado o feito
.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“(...) No dia 03 abril de 2021, por volta de 20h11min, no interior da residência situada na Rua Santo Antônio, n° 33, Bairro João de Barro, na cidade de
Ribeirãozinho
/MT, termo desta comarca, o
denunciado
Wanderlan

Willitan
Santos, com consciência e vontade, ameaçou sua ex-companheira Vilma
Fostina
Lopes e sua sogra Teresa Faustina Lopes, prometendo-lhes causar mal injusto e grave.

Segundo apurado, o denunciado e a vítima conviveram maritalmente por aproximadamente 09 (nove) anos, estando separados na época dos fatos, sendo que dessa relação não possuem filhos.

Evola-se do caderno investigativo que, na sobredita ocasião, o denunciado, alterado, deslocou-se até a residência da genitora de sua ex-companheira, pedindo para ela reatar o relacionamento com ele, entretanto, a ofendida não aceitou.

Na sequência, inconformado, o denunciado passou a proferir diversos xingamentos contra as ofendidas, bem como as ameaçou de morte, dizendo que acabaria com a vida de ambas (p. 29-IP).

O indiciado, ao ser interrogado na Delegacia de Polícia, negou ter ameaçado as vítimas (p. 22/24-IP).

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência WANDERLAN WILLITAN SANTOS, pela prática do crime descrito no art. 147, caput, do Código Penal (duas vítimas), com a aplicação da agravante descrita no art. 61, II, “f”, do mesmo
codex
, c/c art. 5º, II e III, da Lei nº 11.340/2006 (...)”
(
sic
)

O juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou
WANDERLAN WILLITAN SANTOS pela prática do crime de ameaça, previsto no
caput
do art. 147 do Código Penal, cometido contra duas vítimas, com incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, combinada com os arts. 5º, II e III, da Lei nº 11.340/2006, fixando-lhe a pena de 5 (cinco) meses e 4 (quatro) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, além da condenação ao pagamento
de indenização por danos morais no valor de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) para cada vítima e ao pagamento de custas processuais (ID 260403781).

Irresignado,
o apelante interpôs o presente recurso de apelação em que alega, primeiramente, conforme relatado,
a atipicidade da conduta, por ausência de dolo e em razão do estado de embriaguez
.

Segundo se extrai dos autos, no dia 3 de abril de 2021, por volta das 20h11min, o apelante, inconformado com o término do relacionamento, dirigiu-se à residência de sua ex-companheira Vilma
Fostina
Lopes, onde também se encontrava a genitora dela, Teresa Faustina Lopes.

No local, o réu, alterado e sob efeito de álcool, passou a proferir xingamentos e ameaças de morte às vítimas, dizendo que as mataria, tudo corroborado pelos depoimentos coerentes e seguros prestados pelas ofendidas e por testemunhas presenciais
.

As declarações das vítimas Vilma e Teresa, na fase inquisitorial
e
em juízo
, foram claras e firmes ao narrar que o réu, motivado por ciúmes e inconformismo, prometeu “
acabar com as duas
”, gerando verdadeiro temor em ambas.

No ponto, d
estaco

o depoimento de Vilma
Fostina
Lopes:

“Ele chegou alterado, queria que eu fosse embora com ele, me chamou de ‘prostituta, vagabunda’... Disse que se eu não fosse, ele ia matar eu e a minha mãe. Eu tive medo, muito medo. Até hoje, quando eu passo na rua e vejo ele, eu atravesso.”

(
sic
)

De igual maneira, sua

mãe,
a ofendida
Teresa Faustina Lopes, relatou:

“Ele falou
pra
minha filha que não ia mais bater, que agora ia matar ela. E depois olhou
pra
mim e disse: ‘eu vou matar você
também,
véia
’. E ficou rondando a casa, como se quisesse provar que era capaz.”

(
sic
)

Esses depoimentos, corroborados pelo relato do policial militar Alexandro de Jesus Barbosa, que confirmou histórico de ameaças e perturbações constantes, formam um conjunto probatório sólido e convergente.

Convém destacar que
,
nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da
s
vítima
s
possui especial relevo probatório, sobretudo quando respaldada por outros elementos de convicção, como ocorre aqui
.

Por sua vez, a
defesa, em sua tentativa de afastar a responsabilidade penal do apelante, alega que ele se encontrava embriagado no momento dos fatos e que as ameaças não teriam passado de meros desentendimentos verbais, comuns em relações desgastadas.

Contudo, é preciso ponderar que a embriaguez voluntária
-
resultante do consumo consciente de álcool
-
não tem o condão de excluir o dolo ou a culpabilidade, por força do que dispõe o art. 28, inciso II, do Código Penal.

Ao contrário, agrava o juízo de censura sobre a conduta, evidenciando descontrole e impulsividade.

Ademais, cumpre esclarecer que o crime de ameaça é formal, consumando-se com a exteriorização da promessa de causar mal injusto e grave, não sendo necessário que tal ameaça venha a se concretizar de fato.

O
bem jurídico posto sob tutela
, nesse tipo penal, é a tranquilidade e a liberdade psíquica do ofendido, bastando que as palavras proferidas sejam aptas a incutir fundado temor, como expressamente reconhecem a doutrina e a jurisprudência consolidada dos nossos tribunais superiores.

No caso em exame, as expressões contundentes dirigidas às vítimas, em tom alterado e coercitivo, somadas ao histórico de violência doméstica, evidenciam a seriedade e a credibilidade das ameaças.

As vítimas, de forma coerente e segura, relataram o medo que sentiram e o impacto emocional que sofreram, não restando dúvidas de que tais palavras ultrapassaram o mero destempero verbal.

Assim, afasta-se qualquer pretensão
absolutória por
atipicidade ou ausência de dolo, pois se tem, no conjunto probatório, a demonstração clara de uma conduta dolosa, imbuída de violência psíquica, que não pode ser tolerada nem banalizada.

Em relação
à dosimetria,
o ju
í
z
o
da causa fixou a pena-base do crime de ameaça praticado contra a vítima Vilma em 1 (um) mês e 19 (dezenove) dias de detenção ao valorar negativamente a culpabilidade, considerando que o réu “
cometeu o delito em razão de não aceitar o fim do relacionamento
”
(
sic
)
.

Essa fundamentação se mostra idônea e justifica a exasperação da pena-base,
conforme
já decidiu
o c. STJ
:

“(...) 3. Na espécie, os motivos do crime foram efetivamente mais graves, na medida em que as ameaças foram externadas em razão do término do relacionamento amoroso entre o paciente e a vítima, o que revela torpeza, bem como pelas circunstâncias mais gravosas da prática delitiva, que ensejou a exposição da intimidade da ofendida. (...)”
(AgRg no HC n. 652.779/SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 20.9.2021).

C
om efeito, a motivação do crime
-
o inconformismo com o término de uma relação afetiva
-
revela um grau de reprovabilidade que transcende o tipo penal básico, pois traduz a recusa de aceitar a liberdade e a autonomia da vítima de romper o vínculo, perpetuando, assim, o ciclo de violência.

Essa circunstância revela um desvalor que não pode ser ignorado.

A negativa de aceitar o fim do relacionamento e o uso de ameaças como instrumento de dominação psíquica demonstram que o réu agiu movido por sentimento de posse e controle, incompatíveis com a dignidade da mulher e com o respeito que deve reger as relações humanas.

Por essa razão, a valoração negativa da culpabilidade, feita de forma fundamentada e proporcional, encontra respaldo na melhor técnica e no imperativo de tutela da paz social e da integridade das vítimas.

No
que tange ao pleito de afastamento ou de redução do valor fixado a título de indenização por danos morais,
igualmente não merece prosperar
.

Consoante orientação firmada pelo
c.
STJ
, por meio do Tema 983,
“
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.
”
(REsp n. 1.675.874/MS,
Rel.
Min
.
Rog
é
rio
Schietti
Cruz,
3ª
Seção, j
.
28
.
2
.
2018,
DJe
de 8
.
3
.
2018)

Trata-se de dano
in
re

ipsa
,
prescindindo de demonstração específica do sofrimento psíquico e das consequências advindas d
a

infração penal
.

In
casu
, o pedido foi expressamente formulado na exordial acusatória e o valor fixado
-

1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) para cada vítima
-
mostra-se proporcional à gravidade dos fatos e condizente com a
condição econômica do réu, que, ainda que eventualmente
hipossuficiente, não está
isento

da
obrigação de reparar os danos causados pela prática ilícita.

Não há, portanto, qualquer descompasso que autorize a intervenção deste Tribunal para reduzi-lo ou afastá-lo.

Enfim, no que tange ao pedido de isenção das custas processuais, é cediço que a análise acerca da hipossuficiência econômica do
condenado deve ser realizada na fase de execução da pena, conforme orientação do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Tal entendimento também é reiterado pela jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

“(...) A isenção de custas processuais deve ser analisada na fase de execução, conforme entendimento consolidado do STJ, não havendo violação aos arts. 804 e 805 do CPP (...)”
(STJ,
AREsp
2364889/PI – Relatora: Minª. Daniela Teixeira – Quinta Turma – 17.12.2024).

“O pedido de isenção de custas deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, fase adequada para aferir a hipossuficiência econômica”
(TJMT, AP N.U 1001938-75.2024.8.11.0006 – Relator: Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal – 24.1.2025).

Dessa forma, não merece prosperar o pedido de isenção de custas nesta fase processual, devendo a questão ser examinada pelo Juízo da Execução Penal, quando será analisada a real condição financeira do sentenciado.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DE
APELAÇÃO DES
PROVIDO
, em
parcial

con
s
onância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025